Tribunal: STJ
Processo: 0000033-48.1995.8.17.0670
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445559 - PE (2023/0305092-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSULPLAST SERVICOS E CONSULTORIA EM PLASTICOS
LTDA
OUTRO NOME
: SANTANDRE INDUSTRIA COMERCIO PLASTICO
ADVOGADOS
: LUIZ JOSÉ DE FRANÇA - PE015399
PRISCILLA MARIA GUIMARAES BORGES - PE034746
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ALLAN CARLOS SILVA QUINTÃES - PE001390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem concluiu que não tinha havido prescrição
intercorrente, pois a demora no trâmite processual fora atribuída ao Poder Judiciário,
que, após a citação e a penhora, não tinha procedido à intimação da Fazenda Pública.
A reforma desse entendimento demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: a97a2900-8212-49d9-a5d0-4cd9cc6760dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2445559 - PE (2023/0305092-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CONSULPLAST SERVICOS E CONSULTORIA EM PLASTICOS
LTDA
OUTRO NOME
: SANTANDRE INDUSTRIA COMERCIO PLASTICO
ADVOGADOS
: LUIZ JOSÉ DE FRANÇA - PE015399
PRISCILLA MARIA GUIMARAES BORGES - PE034746
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ALLAN CARLOS SILVA QUINTÃES - PE001390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA
PÚBLICA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem concluiu que não tinha havido prescrição
intercorrente, pois a demora no trâmite processual fora atribuída ao Poder Judiciário,
que, após a citação e a penhora, não tinha procedido à intimação da Fazenda Pública.
A reforma desse entendimento demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada
pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONSULPLAST SERVICOS E
CONSULTORIA EM PLASTICOS LTDA da decisão em que conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ (fls. 400
/405).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido não depende
da revisão de fatos e provas presentes nos autos, mas sim da análise de matéria de
direito.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 430/433).
Documento eletrônico VDA47902779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:07
Código de Controle do Documento: d3e8d4bc-1786-4acc-9c18-4aba716fd580

É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
O Tribunal de origem concluiu que não tinha havido prescrição intercorrente,
pois a demora no trâmite processual havia sido atribuída ao Poder Judiciário, que,
após a citação e a penhora, não procedera à intimação da Fazenda Pública.
Por oportuno, destaco os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 223
/226):
Ou seja, no presente caso, há uma peculiaridade: antes de realizado o
parcelamento, já havia uma execução fiscal ajuizada dentro do prazo
prescricional.
E mais, nessa execução fiscal já havia citação e penhora dos bens do
executado.
Nesse caso, a contagem do prazo de prescrição intercorrente deve-se
dar na forma do art. 40 da Lei n° 6.830/80, cuja sistemática está delineada
pelo STJ em entendimentos firmados sob a sistemática dos recursos
repetitivos. Leia-se:
[...]
Na presente execução, houve citação válida, penhora e até mesmo
avaliação dos bens (conforme certidão de fl. 06, desentranhada e juntada
novamente à fl. 16).
Não houve intimação da Fazenda Pública acerca desses fatos e o
processo ficou paralisado até que, em 06 de junho de 2011, o exequente
apresentou petição requerendo a substituição da CDA em virtude do trânsito
de decisão em julgado de Mandado de Segurança impetrado pelo executado
e discutindo o valor cobrado nestes autos.
Esse pedido foi deferido (fl. 91) e o executado foi intimado para se
manifestar, tendo então apresentado exceção de pré - executividade em que
pugnou pela declaração da prescrição intercorrente, pedido que foi acolhido
pelo Juízo a quo, conforme sentença de fls. 140- 146.
É digno de nota que, após a citação e a penhora, não houve intimação
da Fazenda Pública nem a adoção de atos de ofício para a continuidade do
feito.
Assim, pode-se afirmar que, no presente caso, a demora no trâmite
processual foi atribuível ao Poder Judiciário, não se podendo falar em
prescrição intercorrente.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA47902779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:07
Código de Controle do Documento: d3e8d4bc-1786-4acc-9c18-4aba716fd580

Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) –
" a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊNCIA. PARALIZAÇÃO POR CULPA DA
MÁQUINA JUDICIÁRIA. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM
PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
[...]2. Eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem culpa da
parte exequente, não pode resultar no reconhecimento da prescrição
intercorrente, notadamente, quando o juízo da execução conclui pela culpa
do mecanismo judiciário. Precedentes.
3. No caso dos autos, o órgão julgador, atento jurisprudência deste
Tribunal Superior, consignou que "a demora no andamento do feito ocorreu
principalmente por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário"; e o
delineamento fático descrito no acórdão recorrido não revela ilegalidade,
mas conformidade com pacífica orientação jurisprudencial, de tal sorte que
eventual conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente dependeria
do reexame do acervo probatório, providência inadequada na via do
especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.094.579/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
2/4/2024

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia
injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o
que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito
se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106
/STJ).
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assentou
que "Este Colegiado, já teve a oportunidade de se pronunciar acerca do
lapso prescritivo intercorrente em situação semelhante no sentido de que
nas hipóteses em que a demora na solução da lide é imputada à própria
máquina do Judiciário, como in casu, não se admite a ocorrência da
prescrição" (fl. 29, e-STJ). Rever a informação lançada pelo acórdão
recorrido, no que tange a contagem de prazos prescricionais, implica
adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 851.773/MS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2016
2/9/2016

Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47902779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:07
Código de Controle do Documento: d3e8d4bc-1786-4acc-9c18-4aba716fd580

É o voto.
Documento eletrônico VDA47902779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:07
Código de Controle do Documento: d3e8d4bc-1786-4acc-9c18-4aba716fd580

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.445.559 / PE
Número Registro: 2023/0305092-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000334819958170670 521040400
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSULPLAST SERVICOS E CONSULTORIA EM PLASTICOS
LTDA
OUTRO NOME : SANTANDRE INDUSTRIA COMERCIO PLASTICO
ADVOGADOS
: LUIZ JOSÉ DE FRANÇA - PE015399
PRISCILLA MARIA GUIMARAES BORGES - PE034746
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ALLAN CARLOS SILVA QUINTÃES - PE001390
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSULPLAST SERVICOS E CONSULTORIA EM PLASTICOS
LTDA
OUTRO NOME : SANTANDRE INDUSTRIA COMERCIO PLASTICO
ADVOGADOS
: LUIZ JOSÉ DE FRANÇA - PE015399
PRISCILLA MARIA GUIMARAES BORGES - PE034746
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ALLAN CARLOS SILVA QUINTÃES - PE001390
Documento eletrônico VDA48409143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:56
Código de Controle do Documento: f6203b5c-5e9b-46d0-bbf0-8c7d0db21a19

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:56
Código de Controle do Documento: f6203b5c-5e9b-46d0-bbf0-8c7d0db21a19